Tribunal: CARF
Processo: 10680.720623/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720623/2016-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.569 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
SOUZA MANUTENCAO E EMPILHADEIRAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.
SIMPLES
NACIONAL.
INDEFERIMENTO.
PRAZO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
O deferimento da opção pelo SN está vinculado à regularização das pendências
existentes até o último dia para exercício regular de sua opção.
Recurso Voluntário Improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720623/2016-10
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.569 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720623/2016-10

A contribuinte anteriormente qualificada apresentou manifestação de inconformidade contra
o indeferimento de sua opção ao Simples Nacional, relativa ao ano-calendário 2016, motivada pela
existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não se encontra suspensa.
Em sua defesa, alega, em síntese, que regularizou as pendências dentro do prazo.

A DRJ julgou improcedente a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016

SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO
Só pode optar pelo SN a empresa que não possuir débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
O deferimento da opção pelo SN está vinculado à regularização das pendências
existentes até o último dia para exercício regular de sua opção.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que:

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que
segundo a empresa contribuinte o débito foi quitado dentro do prazo estipulado e por isto estaria
com situação regular e por isto merece continuar no programa do SIMPLES Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

Trata-se de caso de exclusão do SIMPLES Nacional por suposta falta de
regularização de débitos tributários, conforme dispõe o artigo 17 da Lei Complementar no 123:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.569 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720623/2016-10

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;

Os supostos débitos estão relacionados a entrega em atraso de obrigações
acessórias do período de agosto a dezembro de 2012, onde foram geradas multas.

Segundo a Recorrente as multas foram pagas em agosto de 2016. A DRJ verificou
que as multas foram pagam sem os acréscimos legais, portanto, o débito não foi totalmente
regularizado.

Assim, como a Recorrente não quitou a totalidade do débito que motivou a
exclusão do SIMPLES Nacional, não deve prevalecer o argumento da empresa contribuinte
quanto a regularização dos débitos tributários.

Desse modo, com base no artigo 17 da Lei Complementar 123, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital